Tribunal: TJPA
Processo: 0813800-32.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813800-32.2022.8.14.0000

PACIENTE: MAYELLEN HELENA GONÇALVES ESQUERDO

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE ROUBO, LATROCÍNIO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.

PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUE JÁ PERDURA POR 10 (DEZ) MESES, SEM QUE SEQUER TENHA SIDO DESIGNADA A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO
: ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. Os julgados atuais são uníssonos em afirmar que para a análise do excesso de prazo, deve a contagem ser examinada de forma global, considerando-se todos os atos e procedimentos até o fim da fase instrutória, e não o lapso temporal estabelecido para cada ato em separado.

2. na hipótese, não se revela desarrazoado ou desproporcional a tramitação da ação penal, pois, em resposta ao ofício, o magistrado singular esclareceu que o paciente está sendo julgado pela suposta prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, latrocínio,

associação criminosa e corrupção de menores, nos moldes dos artigos 157, §2º, inciso II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, por 09 (nove) vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal (crime continuado), c/c artigo 157, §3º, inciso II, c/c artigo 288, parágrafo único, na forma do artigo 69, todos do Código Penal (concurso material) e artigo 244-B, do ECA.

3. portanto, as Circunstâncias particulares do caso concreto denotam que o feito tem tramitação regular, não podendo ter, inobstante, previsão temporal exata, haja vista que há eventualidades, relacionadas com a asseguração da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, a impor a análise pormenorizada da conduta criminosa irrogada na acusação, que podem justificar a dilação do prazo para a formação do prazo da culpa.

4. Desta forma, evidencia-se nitidamente o natural deslinde processual, tendo sido oferecida a denúncia e recebida em 12 de janeiro 2022, estando agendado para o dia 25 de novembro de 2022, às 09h00min, a audiência de instrução e julgamento, razão pela qual não vislumbro qualquer atraso injustificado no andamento da ação penal.

5.
Seguindo essa linha de compreensão, entendo que o procedimento segue tramitação regular em 1º grau de jurisdição, respeitando-se as garantias do devido processo legal e da ampla defesa, de tal sorte que, ao menos por ora, afigura-se
superada a alegação de excesso de prazo veiculada nesta impetração.

6.
Ademais, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não há que se falar em falta de fundamentação idônea à segregação provisória ou em ausência dos pressupostos legais, sendo necessária a manutenção da custódia cautelar, para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, consirando a gravidade concreta do delito, circunstâncias que demonstram o
periculum libertatis
.

7. A presença de condições pessoais favoráveis deve ser verificada, contudo, não possuem o condão de, em si, afastar a segregação da liberdade do paciente, quando presentes os fundamentos suficientes para justificar sua manutenção, como ocorre no caso em apreço.

8. Não obstante, entendo que a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do
artigo 319 do Código de Processo Penal
, se revelam insuficientes, considerando a necessidade de aplicação da lei penal.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. CONVERGINDO COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
da presente ordem e, no mérito,
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
H
abeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrada em favor de
Mayellen Helena Gonçalves Esquerdo
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, contra suposto ato ilegal do
MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA
, nos autos do
Processo nº 0803038-43.2021.8.14.0015
.

Em sua
petição inicial
, ID 11185775, a impetrante informou que a paciente está presa pela suposta prática dos crimes de roubo, latrocínio e associação criminosa, nos termos dos artigos 157, parágrafo 1º ao terceiro e artigo 288, todos do Código Penal.

Esclareceu que a paciente foi denunciada em 02/12/2021, sendo recebida a peça acusatória em 12/01/2022, tendo a paciente sido citada e apresentada a Resposta Escrita à Acusação no dia 04/04/2022.

Pontuou que, “em razão da demora na análise da resposta escrita a acusação a paciente através de sua advogada, ora impetrante, requereu a revogação da prisão preventiva e requereu o desmembramento do processo quanto aos acusados que não foram encontrados para ser citados, tendo em vista que a acusada não poderia ser prejudicada em razão dos demais acusados se encontrarem foragidos.”

Acrescentou que “
somente após 02 meses e quinze dias da apresentação da resposta escrita a acusação, o MM. Dr. Juiz ao ser provocado, conforme requerimento acima descrito, no dia 19 de junho de 2022, realizou despacho no processo reconhecendo as respostas escritas a acusação que foram devidamente apresentadas, deixou de analisar as mesmas e designar Audiência de Instrução e Julgamento, limitando-se tão somente a indeferir o pleito de revogação da prisão preventiva, bem como negou o pedido de desmembramento do feito, porque ainda não haviam sido esgotadas as tentativas de citação pessoal do réu YGOR MARTINS DE SOUZA, que se encontrava “evadido” do sistema prisional e ainda não tinha sido citado, determinando a citação dos acusados não encontrados, quedando-se inerte quanto a análise da resposta escrita a acusação
.”

Explanou que “
somente no dia 15 de julho de 2022, o cartório expediu o mandado para citação por edital dos acusados não encontrados, ou seja, quase um mês o processo ficou parado sem justo motivo, no entanto, esqueceu-se o cartório de fazer a citação por edital do réu Igor
.”

Explicitou que “
o MM. Dr. Juiz após 10 (dez) meses de processo não analisou as respostas escritas a acusação, bem como não designou Audiência de Instrução e Julgamento, bem como não determinou o desentranhamento do processo quanto ao acusado que se encontrava foragido
.”

Arguiu que a paciente está presa há mais de 10 (dez) meses sem que sequer a sua petição de resposta escrita tenha sido analisada, assim como as dos demais corréus, bem como não foi designada Audiência de Instrução e Julgamento, sem que haja justificativa para tanto.

Ressaltou que a paciente é jovem de 20 (vinte) anos de idade, com atividade lícita comprovada nos autos, possuindo condições pessoais favoráveis à revogação da custódia preventiva, suportando indevido constrangimento ilegal por estar há mais de 10 (dez) meses sem que haja motivo justificado para o excesso de prazo.

Sob tais fundamentos, requereu, liminarmente, a concessão do pedido para que cesse o constrangimento ilegal suportado pela paciente, pelo excesso de prazo injustificado.

No mérito, postulou pela concessão em definitivo da ordem, confirmando-se a liminar a ser concedida, com o fim de revogar a prisão preventiva da paciente.

Juntou documentos.

Recebidos os autos,
reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após informações do juízo coator acerca das alegações suscitadas pela impetrante, ID 11259031.

Através do
Ofício nº 107/2022-GJ
, o juízo
a quo
informou,
in verbis
:

“
(...). I – O Ministério Público Estadual ofertou ação penal pública incondicionada contra Mayellen Helena Gonçalves Esquerdo, Ygor Martins de Souza, Carlos Ozeias Teixeira Ramos, Eliel da Silva Santos, Diego Pimentel dos Santos, Paulo Victor Pereira Damasceno e Jhonatan da Silva Moraes, sob atribuição de os agentes terem praticado o crime previsto no artigo 157, §2º, II, V, §2º-A, I do CPB (9X) na modalidade do art. 71 do CPB (crime continuado, art. 157, §3º, II do CPB, art. 288, parágrafo único CPB na forma do art. 69 e art. 244-B do ECA em concurso formal de crimes do art. 70 primeira parte. No dia 26 de junho de 2021, por volta das 02h30min, na comunidade do Cúpiuba, Zona Rural desde município, os denunciados supramencionados, associados com o objetivo de cometer crimes, com emprego de arma de fogo, restringindo a liberdade das vítimas, subtraíram, mediante grave ameaça, 02 (DUAS) SMART TV SAMSUNG 49’’, 01 (UMA) CAIXA DE SOM MARCA METEORO, 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS, 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA POP PLACA: OTY 8118, 01 (UM) VEÍCULO VW GOL PLACA: JUV 9676 E 09 (NOVE) APARELHOS CELULARES, 01 (UMA) ALIANÇA. A autoridade policial informa na representação de prisão preventiva que no dia 26 de junho de 2021, por volta das 02h30min, na comunidade do Cúpiuba, Zona Rural desde município, 6 pessoas portando armas de fofo (sendo duas longas), usando máscaras ou capuzes, invadiram três casas vizinhas onde dominaram os presentes e passaram a subtrair objetos pessoais e da casa. II – Todavia, em uma das casas, o morador Belchior Nogueira Dias foi executado com disparos de arma de fogo. Logo após, fugiram em um carro e uma moto subtraídos da vítima. III – As vítimas foram ouvidas, confirmando os fatos anteriormente mencionados e alguma delas ainda identificou e indicaram números de IMEI dos aparelhos que haviam sido levados. IV – Em seguida, no curso das investigações foi contatado no teor de mais de uma centena de conversas interceptadas e os históricos de chamadas dos investigados, ficou evidente o vínculo entre estes, que integram uma verdadeira rede de apoio mútuo para a prática de crimes, tendo como plano de fundo a facção criminosa “Comando Vermelho”, citada inúmeras vezes no decorrer das interceptações. No que tange à prática de roubos, ficou demonstrada a maneira como estes são planejados e executados, sempre de maneira associada, isto é, um dos colaboradores fornece informações sobre a vítima, outros fornecem as armas e veículos que serão usados no apoio e por fim são definidos aqueles que participarão da ação. Ainda, constata-se que os produtos dos crimes muitas vezes são divididos entre os próprios envolvidos. V – A decisão que decretou as prisões preventivas datadas em 07 de outubro de 2021. Cumprimento do mandado de prisão com data de 12 de novembro do mesmo ano. Denúncia recebida em 12 de janeiro último. Do mesmo modo, ainda no que concerne a manutenção do decreto preventivo, a medida cautelar visa garantir a aplicação da lei penal. A adoção da regra da liberdade no processo penal é analisada de maneira cautelar, na mesma medida da prisão, ou seja, somente se figura quando não estejam presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. É a interpretação da Súmula 09 do Superior Tribunal de Justiça. No caso sob análise, a prisão cautelar da denunciada está fundamentada na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, em observância ao modus operandi e a gravidade concreta do delito certamente demonstram sua periculosidade e a necessidade de acautelamento social diante do que foi apresentado anteriormente. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento sedimentado de que a prisão preventiva para garantira da ordem pública visa evitar a reiteração delitiva, assim como resguardar a sociedade de maiores danos, como fundamentos aptos à manutenção da segregação. Verifico, ainda, não haver fatos novos que justifiquem a alteração da decisão já proferida por esta autoridade judiciária, eis que ainda se encontram presentes os fundamentos da decretação da custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP. Não obstante a regra seja a liberdade no ordenamento jurídico pátrio, sendo a prisão medida excepcional, não constato a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da segregação (art. 319 do CPP), ao menos por ora, consoante os fundamentos acima expostos. VI – Dessa maneira, esta autoridade judiciária entende que a paciente em liberdade, permanecerá praticando outros ilícitos de igual gravidade, motivo pelo qual decretou a prisão preventiva e autorizou a busca e apreensão em 07 de outubro de 2021, conforme se depreende na decisão que segue abaixo: (...). Como se observa na decisão, a manutenção da prisão da paciente se fundamentou em razão de que somente a segregação evitara o risco na concessão de outra medida subsidiária, pois a conduta guarda os caracteres de gravidade e necessidade de salvaguardar a sociedade diante do fumus commissi delicti o que demonstra um total desrespeito à vida humana. Diante do exposto, entende-se que os fatos graves são contemporâneos à prisão, assim como o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado é presente, conforme exige, atualmente, a lei processual penal pós pacote anticrime. Por esses motivos, a segregação foi mantida, considerando a necessidade de garantir a ordem pública, nos termos do artigo 312 do CPP. (...).
” (ID 11345811).
Grifei

Com o retorno dos autos,
indeferi
a medida liminar requerida, ID 11401375, por não vislumbrar, na oportunidade, os requisitos para concessão do pedido. Posteriormente, solicitei o encaminhamento do feito à Procuradoria de Justiça para os devidos fins.

Nesta
Superior Instância
, ID 11428159, o Procurador de Justiça
Luiz César Tavares Bibas
pronunciou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da presente ordem.

É o breve
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente
mandamus
.

Como dito alhures, a impetrante busca, por meio ação mandamental ora analisada, a revogação da prisão preventiva da paciente
Mayellen Helena Gonçalves Esquerdo
, sob o fundamento de
excesso de prazo na formação da culpa
, a qual não pode perdurar indefinidamente, restando evidenciado o constrangimento ilegal ora suportado.

Adianto, entretanto, que a presente ordem
não merece ser concedida
, consoante será demonstrado.

Insta consignar, inicialmente, que a
alegação de excesso de prazo
deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, somente se cogitando sobre sua ocorrência quando o exagero no decurso do tempo for atribuído ao descaso injustificado do juízo, sendo permitido ao magistrado, em hipóteses excepcionais, como nas de complexidade da causa, elevada quantidade de réus e em razão da prática de atos protelatórios pela defesa, a relativa extrapolação dos prazos previstos na lei processual penal. O excesso de prazo não resulta de simples operação aritmética.

Neste sentido, colaciono julgado do
Superior Tribunal de Justiça
:

HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SÚMULA 64/STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

1.
O excesso de prazo dever ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar o término da instrução ou do processo, não se restringindo à simples soma aritmética dos prazos
. 2. (...).
(STJ – HC: 371507 PE 2016/0244335-9, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 02/08/2018, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2018).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO NA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, PELA DEMORA NA FORMAÇÃO DA CULPA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PLURALIDADE DE RÉUS (FEITO MULTITUDINÁRIO). (...).

1. É certo que o retardo injustificado à prestação jurisdicional viola o Princípio da Duração Razoável do Processo, previsto no art. 5º, inciso LXXVII, da Constituição da República, acrescido pela Emenda Constitucional n. 45/2004 (“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”).
Todavia, para que o ilegal excesso de prazo seja reconhecido, deve haver o reconhecimento de que há incúria estatal imotivada e desproporcional na condução do feito
. 2. No caso,
embora o Recorrente alegue ser injustificável estar preso desde 06/04/2020 (há pouco mais de um ano), a tramitação do processo-crime no qual foi expedida carta precatória além de ser multitudinário (três réus) -, ocorre sem que o feito permanece por longo tempo sem novos andamentos
. 3. O Juiz de primeiro grau, nas informações que prestou em 22/02/2021 para instruir o julgamento pela Corte local, consignou que o Processo-crime, naquela ocasião, encontrava-se na fase de apresentação das alegações finais. Como a audiência de instrução já se realizou, pressupõe-se que em breve será proferida a decisão que põe termo à fase do judicium accusationis. No mais, conclusão contrária a esse entendimento dependeria da concretização do prolongamento da causa. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no RHC no 144607 MG 2021/0087528-0, Relator (a): Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 13/04/2021, T6 – SEXTA TURMA, Data de Julgamento: DJe 29/04/2021).
Grifei

No mesmo sentido está firmada a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça
, a saber:

HABEAS CORPUS. ART. 157, §2º, I E II, E §3º, ART. 288, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, C/C ART. 16 DA LEI 10.826/03, ART. 2º, §2º, DA LEI 12.850/13. (...). EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. TRAMITAÇÃO REGULAR DO FEITO. ORDEM DENEGADA.

(...). 3.
Não configura o constrangimento ilegal por excesso de prazo, se o processo tramita dentro dos critérios da razoabilidade, sem nenhum excesso ou retardo injustificado. 4. Ordem denegada. Decisão unânime
.
(TJ/PA – HC 0802333-95.2018.8.14.0000 BELÉM, Relator: RAIMUNDO HOLANDA REIS, Data de Julgamento: 14/05/2018, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 16/05/2018).
Grifei

Com efeito, não se revela desarrazoado ou desproporcional a tramitação da ação penal, pois, em resposta ao ofício, o magistrado singular esclareceu que a paciente está sendo julgada e processada pela suposta prática
dos
crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, latrocínio,

associação criminosa e corrupção de menores
, nos moldes dos
artigos 157, §2º, inciso II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, por 09 (nove) vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal (crime continuado), c/c artigo 157, §3º, inciso II, c/c artigo 288, parágrafo único, na forma do artigo 69, todos do Código Penal (concurso material) e artigo 244-B, do ECA
.

Segundo narrou a
denúncia
, “
no dia 26 de junho de 2021, por volta das 02h30min, na comunidade do Cúpiuba, Zona Rural desde município, os denunciados supramencionados, associados com o objetivo de cometer crimes, com emprego de arma de fogo, restringindo a liberdade das vítimas, subtraíram, mediante grave ameaça, 02 (DUAS) SMART TV SAMSUNG 49’’, 01 (UMA) CAIXA DE SOM MARCA METEORO, 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS, 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA POP PLACA: OTY 8118, 01 (UM) VEÍCULO VW GOL PLACA: JUV 9676 E 09 (NOVE) APARELHOS CELULARES, 01 (UMA) ALIANÇA. A autoridade policial informa na representação de prisão preventiva que no dia 26 de junho de 2021, por volta das 02h30min, na comunidade do Cúpiuba, Zona Rural desde município, 6 pessoas portando armas de fofo (sendo duas longas), usando máscaras ou capuzes, invadiram três casas vizinhas onde dominaram os presentes e passaram a subtrair objetos pessoais e da casa. II – Todavia, em uma das casas, o morador Belchior Nogueira Dias foi executado com disparos de arma de fogo. Logo após, fugiram em um carro e uma moto subtraídos da vítima. III – As vítimas foram ouvidas, confirmando os fatos anteriormente mencionados e alguma delas ainda identificou e indicaram números de IMEI dos aparelhos que haviam sido levados. IV – Em seguida, no curso das investigações foi contatado no teor de mais de uma centena de conversas interceptadas e os históricos de chamadas dos investigados, ficou evidente o vínculo entre estes, que integram uma verdadeira rede de apoio mútuo para a prática de crimes, tendo como plano de fundo a facção criminosa “Comando Vermelho”, citada inúmeras vezes no decorrer das interceptações
.
(...)
.”

Esclareceu o juízo
a quo
, em suas
informações
, que
a decisão que decretou a prisão preventiva foi proferida
em
07/10/2021
, com
mandado de prisão
cumprido na data de
12/11/2021
. A
denúncia
, por sua vez, foi
recebida
em
12/01/2022
. (ID 11345811).

Apontou que após
certidão
expedida pela
Secretaria da 2ª Vara Criminal de Castanhal/PA
, foi determinada a
suspensão
do processo e do
decurso do prazo prescricional
com relação aos acusados
Ygor Martins de Souza
e
Eliel da Silva Santos
, bem como a
cisão do processo
, nos termos do
artigo 80 do Código Penal
.

Sublinhou que foram
reexaminadas
as
prisões preventivas
dos denunciados
Carlos Ozeias Teixeira Ramos
,
Diego Pimetel dos Santos
,
Jhonatan da Silva Moraes
e
Mayellen Helena Gonçalves Esquerdo
, ora paciente.

Postulou, ao final, que o feito se encontra
aguardando realização
da
Audiência de Instrução e Julgamento
, a qual fora designada para o dia
25/11/2022
, às 09h00min.

Desta forma, evidencia-se nitidamente o natural deslinde processual, com a devida
citação
da paciente, apresentação de
Defesa Prévia
, e estando agendada, inclusive, a audiência de instrução e julgamento, como citado acima.

Diante do contexto ora delineado, a pretensão deduzida nesta ação mandamental deve ser
denegada
com substrato nestas duas conclusões: cuida-se de causa complexa, haja vista a
pluralidade de agentes
envolvidos na ação criminosa, sendo
razoável
inferir que a tramitação processual não tenha tempo de duração exato face a necessidade de assegurar eficácia a garantia constitucional da ampla defesa e do contraditório, as quais rechaçam a tese de constrangimento ilegal quando encerrada a instrução criminal.

No que concerne à
complexidade da causa
, é curial assinalar que a
gravidade em concreto da conduta
, vez que os crimes ora apurados, suspostamente praticados pela paciente, em concurso com outros agentes, ocorreu com extremo grau de frieza e violência, resultando, inclusive, no óbito de uma das vítimas, dentro da residência de uma delas, revelando maior reprovabilidade do delito perpetrado.

Tais circunstâncias denotam que o feito não poderá ter tramitação com lapso temporal exato por se presumível uma série de eventualidade, tais como:
a oitiva de várias testemunhas
,
a expedição dos respectivos mandados de intimação
,
a necessidade de remarcação de audiência face a ausência de testemunhas
e a
apreciação de pedidos de liberdade provisória
, dentre outros.

Conforme entendimento pacífico no
Superior Tribunal de Justiça
, eventual ilegalidade da prisão cautelar por
excesso de prazo
para conclusão da instrução criminal deve ser analisada à luz do
princípio da razoabilidade
. Por isso, é permitido ao juízo, em hipóteses de excepcional complexidade, a extrapolação dos prazos previstos na lei processual penal, sendo certo que o excesso de prazo não resulta de simples operação aritmética: complexidade do processo, retardamento injustificado, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos são fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo na formação da culpa.

Sob esse prisma, ao menos por ora,
não se revela irrazoável e desproporcional
a tramitação processual
, a ponto de autorizar a soltura da ora paciente, sobretudo se considerada a relativa
complexidade do feito
, cujas conduta deve ser analisada pormenorizadamente para fins de responsabilização criminal, haja vista o influxo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, além do que tem por objeto a apuração da prática de crime contra o patrimônio, contra a vida e contra menor adolescente, o que implica, inevitavelmente,
dilação de prazo para a formação da culpa
.

Como salientado alhures, os julgados atuais são uníssonos em afirmar que, para a
análise do excesso de prazo
deve a contagem ser examinada de forma global, considerando-se todos os atos e procedimentos até o fim da fase instrutória e não o lapso temporal estabelecido para cada ato em separado. Confira-se:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ROUBO MAJORADO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP E CONDIÇÕES FAVORÁVEIS DO PACIENTE, BEM COMO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA DO PACIENTE E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

(...). –
Inocorrência de excesso de prazo para a formação da culpa do paciente, uma vez que a contagem dos prazos processuais do CPP não se dá de modo aritmético. Deve-se analisar tais prazos à luz da razoabilidade oriunda das peculiaridades do caso concreto, de modo a conferir-se maior elasticidade aos lapsos temporais
. (...).
Vê-se, destarte, que o paciente segue preso cautelarmente há aproximadamente 05 (cinco) meses, o que não configura excesso de prazo, a priori, em função da presença dos vetores ao norte destacados, sobretudo a pluralidade de agentes, a complexidade do feito e a presença de incidente processual
. Assim, desde o termo da prisão do paciente, até a presente data, não há qualquer excesso de prazo que justifique sua soltura, estando a custódia cautelar dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade, pelo que dever ser rechaçada também esta segunda alegação. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE DOS VOTOS. (...).
(TJ/PA – HC 08063914420188140000 BELÉM, Relator: Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Julgamento: 25/09/2018, Seção de Direito Penal).
Grifei

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.
Não prospera a alegação de excesso de prazo da prisão preventiva se a demora para o encerramento da instrução é decorrente da complexidade da causa e da pluralidade de agentes, atendendo do d. Magistrado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
(TJ/MG – HC 10000180340796000, Relator: MATHEUS CHAVES JARDIM, Data de Julgamento: 21/05/2018, Data de Publicação: 21/05/2018).
Grifei

Seguindo essa linha de compreensão, entendo que o procedimento segue tramitação regular em 1º grau de jurisdição, respeitando-se as garantias do devido processo legal e da ampla defesa, de tal sorte que, ao menos por ora, afigura-se
superada a alegação de excesso de prazo veiculada nesta impetração
.

Ademais, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, não há que se falar em falta de fundamentação idônea à segregação provisória ou em ausência dos pressupostos legais.

A presença de
condições pessoais favoráveis
deve ser verificada, contudo, não possuem o condão de, em si, afastar a segregação da liberdade do paciente, quando presentes os fundamentos suficientes para justificar sua manutenção, como ocorre no caso em apreço.

Não obstante, entendo que a
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão
, nos termos do
artigo 319 do Código de Processo Penal
, se revelam insuficientes, considerando a necessidade de aplicação da lei penal.

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial,

não se observa, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,
razão pela qual
conheço
e
denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como
voto
.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 28/10/2022